Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-55.2022.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001212-55.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANTIAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.723.470/0001-34 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO -
QUESTÃO SOBRE O QUAL DEVIA SE PRONUNCIAR O JUIZ

- OMISSÃO DEMONSTRADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS

1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos.
In casu
, para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz.

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
recorrido
em face do acórdão, pelo qual foi
dado provimento ao recurso inominado
interposto pelo reclamante, para manter julgar procedentes os pedidos da petição inicial, declarando a inexigibilidade das faturas questionadas e condenando o reclamado a indenizar o reclamante no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

O embargante sustenta que a decisão é
omissa
, pois ao declarar a inexigibilidade das faturas discutidas, não determinou a revisão das mesmas, o que deveria ter sido consignado pelo relator, pois naqueles meses houve consumo de energia elétrica.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023